Tribunal: TJES
Processo: 0027453-74.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Correção Monetária; Programas de Arrendamento Residencial PAR; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027453-74.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM SILVA PARDIM

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL. ALUGUEL PROVISÓRIO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de Sentença que, embora tenha acolhido parcialmente o pedido inicial para inclusão no programa habitacional do Projeto Terra, previsto na Lei nº 6.967/2007 do Município de Vitória, revogou a liminar anteriormente concedida para cessar o pagamento do aluguel provisório, sob o fundamento de que a medida seria incompatível com o deferimento do pedido principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve alteração das circunstâncias fáticas que justificaram a concessão do aluguel provisório durante o trâmite do processo; e (ii) estabelecer se a parte Apelante continua a preencher os requisitos legais para manutenção do benefício até o cumprimento da ordem judicial de melhoria habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do benefício do aluguel provisório encontra amparo na Lei Municipal nº 6.967/2007, cujo art. 10 estabelece que o subsídio é devido a famílias em condições de vulnerabilidade habitacional que se enquadrem nos requisitos de renda e impossibilidade de permanência no imóvel.

A revogação da liminar que concedia o aluguel provisório carece de fundamento, uma vez que não houve alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão inicial do benefício, sendo este indispensável à subsistência digna da Apelante enquanto perdurar a impossibilidade de residir em seu imóvel.

A ausência de impugnação da Sentença pelo Município Apelado reforça o reconhecimento de que a situação de vulnerabilidade persiste, pois restou comprovada a impossibilidade absoluta da Apelante se manter no imóvel condenado, sem demonstração de alternativas viáveis de acomodação em casas de parentes ou custeio de aluguel por meios próprios.

A interrupção do benefício até a efetiva implementação das melhorias habitacionais previstas na Sentença acarretaria prejuízo grave à Apelante, inviabilizando seu direito à moradia segura e ferindo os princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade das políticas públicas sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A ausência de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão de aluguel provisório impede sua revogação até a implementação efetiva das melhorias habitacionais determinadas judicialmente.

O benefício do aluguel provisório deve ser mantido quando comprovada a situação de vulnerabilidade habitacional e a inexistência de alternativas de acomodação viáveis pela parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 6.967/2007, art. 10 e § 2º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência mencionada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027453-74.2015.8.08.0024

APELANTE: MIRIAM SILVA PARDIM

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Miriam Silva Pardim ajuizou Ação Ordinária com a alegação de que teria direito aos benefícios de programas habitacionais do Município de Vitória dadas as péssimas condições de sua residência - inclusive condenada pelos Fiscais do Município.

O Magistrado
a quo
, inicialmente, deferiu o pedido liminar (fls. 89-90) para determinar que o Município Requerido procedesse ao pagamento de aluguel provisório, nos termos da Lei Municipal n.º 6.967/2007, e, na Sentença de fls. 128-129v, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido autoral. Dito isso, determino a inclusão da parte requerente MIRIAN SILVA PARDIM no programa habitacional do Projeto Terra do Município de Vitória, qual seja, melhoria habitacional, previsto na Lei Municipal nº 6967/2007, devendo ser observada a necessidade que mais se adequar ao caso concreto, bem como ao limite máximo do benefício previsto em lei, desde que ainda persista a ruína e insalubridade do imóvel descrito na inicial.

Desse modo, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de seu mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC/2015.

Considerando que reconheci em parte a pretensão autoral, revogo a decisão de fls. 89-90, para cessar o benefício do aluguel provisório concedido em favor da parte requerente.
” (Sem grifo no original).

A Apelação Cível objeto deste julgamento foi interposta porque a Autora, ora Apelante, não se conformou com a revogação da medida liminar concedida na Decisão de fls. 89-90; conforme sustenta em suas razões recursais (fls. 131-133v), o não recebimento do aluguel provisório lhe causa prejuízo, porque até que o Município cumpra a Sentença e realize melhorias em sua habitação não terá lugar para residir.

Sem muitas delongas, o caso é de provimento do recurso porque, a despeito do acolhimento parcial do pedido formulado na petição inicial, não há alteração das circunstâncias fáticas que deram ensejo à prolação do
decisum
liminar, ao contrário, de fato, a situação da Apelante, enquanto não haja efetivo cumprimento da ordem proferida pelo MM. Juiz
a quo
, se tornou mais desfavorável após a Sentença.

No caso, cabe ressaltar, a Apelante continua a cumprir os requisitos da Lei Municipal n.º 6.967/2007 para recebimento do aluguel provisório, o qual é regido, sobretudo, pelo seguinte dispositivo:

Art. 10. Aluguel provisório é um projeto que busca viabilizar o acesso a moradia segura mediante a concessão temporária de subsídio, integral ou parcial, para locação de imóvel residencial por famílias inseridas nas áreas de intervenção do Projeto Terra, com renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimos ou per capita de até 1⁄2 (meio) salário mínimo, que, à conveniência do Poder Público, tenham optado pela inclusão no Projeto Reassentamento.

E na própria Sentença o Magistrado,
data venia
, afirmou que o Município Apelado reconheceu a possibilidade de ruína da residência da Apelante, a inexistência de outra moradia e, ainda, que a mesma percebia, à época, o valor de 01 (um salário mínimo).

De igual modo o Apelado, em contrarrazões (id 8680047), apresentou argumentos que, em verdade, apenas demonstram a necessidade da Apelante continuar a receber o aluguel provisório, sobretudo quando invoca o § 2º do art. 10 da Lei Municipal n.º 6.967/2007, que exigiria as seguintes condições para cumulação do aluguel provisório com o Projeto Melhorias Habitacionais:

“a) que o projeto de melhoria habitacional acarrete impossibilidade absoluta do munícipe se manter no imóvel e;

b) que seja impossível a acomodação em casas de parentes, ou;

c) que seja impossível custeio de aluguel pela família durante o tempo necessário para a realização das obras.”

O Município Apelado, logo após citar tais condições, concluiu do seguinte modo:

“Neste diapasão,
em que pese tenha sido comprovada a impossibilidade absoluta da munícipe se manter no imóvel a ser reconstruído
, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a impossibilidade de sua acomodação em casas de parentes ou que seja impossível custear o aluguel.”

Ora, como antes dito, não houve nenhuma demonstração de que as circunstâncias fáticas que levaram à prolação da Decisão liminar tenham se alterado - e este ônus era do Apelado, que nem sequer impugnou a Sentença -, de modo que a Apelante continua a fazer jus ao recebimento do aluguel provisório até que tenha condições de voltar à sua residência.

Do exposto, dou provimento ao recurso para restabelecer, até que a Apelante tenha condições de voltar à sua residência, o aluguel provisório fixado liminarmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.